Tribunal: STF
Processo: Rcl 51153
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por RBS Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS nos autos do processo n.º 5092521.79.2021.8.21.0001/RS.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, sobretudo no que toca à liberdade de imprensa, ao proferir decisão liminar proibindo “qualquer divulgação jornalística, por qualquer meio que seja, de informações ou vídeos sobre o mencionado acordo de colaboração premiada e depoimentos contidos, bem como sobre qualquer informação decorrente da quebra de sigilo de dados telefônicos, até que seja recebida a Ação Penal nº 70084900745 (...)”.



    Narra que a decisão reclamada foi proferida pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre nos autos da ação cautelar n.º 5092521-79.2021.8.21.0001, ajuizada por Divaldo Vieira Lara, Prefeito da Cidade de Bagé/RS, com a finalidade de censurar reportagem jornalística de interesse público.



    Relata que o conteúdo proposto na reportagem censurada abordaria, a partir de apuração jornalística, fatos relacionados a investigações policiais deflagradas para apurar supostos atos ilícitos praticados pelo Prefeito de Bagé. Pondera que, a partir do momento em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o investigado, a matéria se tornou de interesse de toda a comunidade local, que teria o direito de ser informada acerca dos elementos informativos obtidos por meio de acordo de colaboração premiada e de interceptações telemáticas autorizadas pelo Poder Judiciário.



    Informa que, seguindo as melhores práticas jornalísticas, estabeleceu contato com o Prefeito Municipal de Bagé para possibilitar manifestação prévia sobre o conteúdo da acusação formulada pelo Ministério Público. Todavia, em vez de apresentar sua versão dos fatos, o investigado teria ajuizado ação judicial para proibir a veiculação da reportagem jornalística, ocasião em que formulou o seguinte pedido liminar:



    “(..) seja concedida medida liminar “inaldita altera parte” determinando-se que a parte requerida se abstenha imediatamente de realizar qualquer divulgação jornalística, por qualquer meio que seja, de informações ou vídeos sobre o mencionado acordo de colaboração premiada e depoimentos contidos, bem como sobre qualquer informação decorrente da quebra de sigilo – telefônico e etc. – obtida nos autos originais, ao menos até que seja recebida a Ação Penal nº 70084900745 (que tramita junto ao Tribunal de Justiça), ocasião em que o sigilo pode vir a ser levantado, bem como se abstenha de divulgar qualquer informação sobre processos em segredo de justiça, sob pena de pagamento de multa diária (astreinte) no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de incorrer em crime de desobediência por parte de quem divulgar tais informações”.



    Relata que, ao se deparar com o pedido de liminar, o Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre “deferiu uma inconstitucional medida de censura prévia da matéria jornalística, restringindo o direito constitucional da reclamante de livremente veicular informação verdadeira, cujo objetivo era tornar conhecidos da sociedade os fatos e correlatos indícios probatórios angariados no bojo da investigação”.



    Aponta que, na sequência, a medida liminar foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que negou o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento 5155301-10.2021.8.21.7000/RS.



    Argumenta que, no julgamento da ADPF 130, esta Corte assentou não caber ao Estado, mediante qualquer de seus órgãos ou instituições, definir o objeto de conteúdo jornalístico, impedindo a livre difusão de ideias. Entende, assim, que o ato reclamado, ao proibir a divulgação da reportagem, ofende a autoridade de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão proferida pela autoridade reclamada, reconhecendo afronta ao entendimento firmado na ADPF 130. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte tem admitido, no âmbito de reclamação fundada em afronta à liberdade de imprensa, a suspensão da eficácia de decisões judiciais que determinem a não veiculação de matérias jornalísticas.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa , DJe 3.3.2011; Rcl 16.074-MC, proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski (Vice-Presidente), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6.8.2013; Rcl-AgR 19.548, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.12.2015; Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; Rcl 28.747, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2018; e Rcl 36.742-MC, de minha relatoria, DJe 11.9.2019. Com destaque para o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido”. (RE 840.718 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2018, grifo nosso)



    No que tange à concessão de liminar em reclamação constitucional, observo que a medida urgente pressupõe situação excepcional na qual estejam caracterizados o fumus boni iuris, que é o fundamento relevante do direito, e o periculum in mora, que se traduz no risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito material tutelado no processo.



    Parece-me que ambos os requisitos estão presentes no caso dos autos, dando ensejo à concessão da liminar.



    O acórdão paradigma invocado pelo reclamante foi prolatado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, que assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (Lei de Imprensa). Eis a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a prática de atos estatais que configurem censura prévia à atividade jornalística, considerando que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Assentou, contudo, que a proibição da censura não impede o controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos pelos veículos de comunicação, com a finalidade de mitigar danos causados a direitos constitucionais de igual relevância, como a inviolabilidade da vida privada e da honra dos indivíduos.



    Transcrevo, nesse sentido, parte da ementa que reflete o referido julgado, no que interessa: 



    “Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”. (grifo nosso)



    Nesse aspecto, a orientação jurisprudencial firmada partir do julgamento da ADPF 130 consagrou que a liberdade de informação e de imprensa somente podem ser integralmente preservadas se entendidas como proibitivas de qualquer tipo de censura prévia. 



    No caso, o ato judicial reclamado assentou que, considerando que não se sabe, efetivamente, qual será o teor da matéria a ser veiculada pelos meios de comunicação da demandada, entendo que devam ser salvaguardadas as informações pertinentes ao acordo de colaboração premiada e depoimentos contidos, assim como qualquer informação decorrente da quebra de sigilo de dados telefônicos, sob pena de violação ao que dispõe o artigo 7º, §3º, da Lei nº 12.850/13, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (...)”.



    Extrai-se dos autos que, na visão da autoridade reclamada, a circunstância de a reportagem jornalística envolver informações sigilosas, reunidas a partir de acordo de colaboração premiada, justificaria a censura judicial da publicação lesiva aos direitos do investigado.



    Nesse contexto, entendo, em análise preliminar, que o Juízo reclamado, ao obstaculizar a divulgação da matéria jornalística, realmente afrontou a decisão vinculante proferida na ADPF 130. 



    Sem embargo da complexidade da questão, tenho para mim que a simples circunstância de o reclamante dispor de informações sigilosas oriundas de inquérito policial - as quais lhe foram indevidamente repassadas por terceiro que dispõe de acesso aos autos do acordo de delação premiada - não implica, por si só, a ilicitude das atividades exercidas pelo jornalista, tampouco legitima a interferência prévia do Poder Judiciário para obstar a publicação da matéria, sob pena de afronta à liberdade de expressão. 



    Em casos tais, é necessário distinguir a conduta ilícita do servidor público que, de maneira imprópria, divulga dados sigilosos a terceiros, da postura legítima do profissional de imprensa que, tendo acesso aos elementos repassados pelo agente estatal, exerce regularmente o direito constitucional de obter, receber e transmitir informações de interesse público.



    Em decisão recente, proferida nos autos da ADPF 601-MC, tive a oportunidade de enfatizar que, mesmo nos casos em que pairem dúvidas em torno da legitimidade da forma de obtenção do material utilizado pelo jornalista, incumbe ao Poder Judiciário atuar preventivamente para impedir a prática de quaisquer atos estatais que possam ensejar a violação, ainda que indireta, do direito fundamental à liberdade de imprensa. 



    Destaquei, na oportunidade, que a preponderância em concreto do sigilo constitucional da fonte jornalística parece afastar qualquer possibilidade de instrumentalização da máquina estatal para tolher do profissional o direito constitucional de livremente obter, receber e transmitir informações e ideias. Transcrevo trechos relevantes da decisão:



    Para além do resguardo constitucional expresso do sigilo da fonte no ordenamento constitucional pátrio, não é demasiado ressaltar que a história recente das democracias constitucionais tem nos advertido que as cláusulas de liberdade de expressão e de imprensa devem ser preservadas em benefício da obtenção da informação pela coletividade, ainda que por vezes o exercício desses direitos tencione o interesse circunstancial dos governos e governantes. 



    Nesse sentido, no julgamento do caso New York Times v. Sullivan, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1964, o Tribunal reverteu condenação pecuniária de U$ 500 mil dólares imposta ao veículo de comunicação, em benefício do chefe de polícia do Alabama, pela publicação de matéria na qual se criticava excessos cometidos pelos agentes públicos contra grupo de estudantes que integravam o movimento de direitos civis. 



    A decisão, lavrada pelo Justice William Brennan, exaltou o contexto de um profundo compromisso nacional com o princípio que o debate sobre questões públicas seja realizado de forma desinibida, robusta e totalmente aberto (SILVA, Daiany Souza da. New York Times Co. v. Sullivan: o surgimento da doutrina da actual malice e sua repercussão na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana – a proteção da verdade. Revista Direitos Fundamentais & Justiça. Ano 6, nº 19, p. 267). 



    O Consultor Jurídico Geral do grupo New York Times, David E. McCraw, traz, no livro “Truth in Our Times: inside the fight for press freedom in the age of Alternative Facts”, interessante relato sobre a compreensão da Corte nesse precedente, que se aplica ao caso em análise: 



    “Ao tempo em que o caso chegou à Suprema Corte, os justices tinham visto o suficiente. ‘Essa técnica de assediar e punir a imprensa livre – agora que se mostrou possível -, não é de forma alguma limitada aos casos envolvendo questões raciais; ela pode ser usada em outros casos onde as ofensas aos agentes públicos podem fazer os jornais locais e também os de fora do estado vítimas fáceis pelos autores das ações de difamação”. (MCCRAW, David. E. Truth in Our Times: inside the fight for press freedom in the age of Alternative Facts. p. 15). 



    A partir desse precedente, a Suprema Corte dos Estados Unidos passou a exigir a comprovação da má-fé (actual malice) na divulgação de informação falsa ou ofensiva, enquanto requisito para a admissão de ações indenizatórias de agentes públicos contra jornalistas. 



    Outro julgamento paradigmático ocorreu no caso New York Times Co. v. United States (1971), a Suprema Corte norte-americana reconheceu que a liberdade de imprensa se sobrepunha ao interesse do Governo de impedir a divulgação pelos jornais New York Times e Washington Post de documentos secretos vazados à imprensa por um funcionário do Pentágono. Tais documentos (os chamados Pentagon Papers) incluíam estudos sobre a Guerra do Vietnã e informações sigilosas sobre a atuação de diversos ex-Presidentes norte-americanos. 



    O voto do Justice Black no precedente é marcante ao consagrar que a liberdade de imprensa e de expressão deve ser concebida “para servir aos governados e não aos governantes” (“the press was to serve the governed, not the governors”). A posição prevalecente no julgamento do caso espelhou o entendimento de que “somente uma imprensa livre e sem restrições pode efetivamente expor os atos equivocados dos membros do Estado”, traduzindo-se como verdadeira forma de controle social da atuação dos governantes. (“Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government. And paramount among the responsibilities of a free press is the duty to prevent any part of the Government from deceiving the people and sending them off to distant lands to die of foreign fevers and foreign shot and shell”). 



    O caso em tela remete-nos justamente ao exame da conformação do direito à liberdade de expressão e de imprensa vis a vis o interesse estatal de persecução por atos supostamente ilícitos. A despeito da complexidade da questão, a preponderância em concreto do sigilo constitucional da fonte jornalística parece afastar qualquer possibilidade de instrumentalização da máquina estatal para tolher do profissional o direito constitucional de livremente obter, receber e transmitir informações e ideias. 



    Desse modo, entendo presentes o fumus bonis iuris, consistente na aparente afronta ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130, bem como o periculum in mora, diante dos efeitos nocivos da censura prévia imposta ao direito fundamental da liberdade de imprensa.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão das decisões proferidas pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos do processo n. 5092521-79.2021.8.21.0001/RS, e pelo eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n.º 5155301-10.2021.8.21.7000/RS, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    Solicitem-se informações ao Exmo. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n.º 5155301-10.2021.8.21.7000/RS e ao Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC). 



    Intime-se, se necessário, a reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente